Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013514-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE EUGENIO DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS ­­– FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.
3)Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013514-25.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JOSE EUGENIO DA SILVA (RECORRIDO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. A. P. G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DAS MEDIDAS
­­
– FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do
decisum
se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3)Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1000459-87.2020.8.11.0038, código 11364241, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT concedeu a liberdade provisória do recorrido José Eugênio da Silva, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal (id. 47839724).

Inconformado, o representante ministerial defende a reforma da decisão para que seja
restabelecida a custódia cautelar do recorrido em estabelecimento prisional,
sob o argumento da necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo ainda que se falar na aplicação da recomendação n. 62/2020 do CNJ (id. 47839735).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
ao recurso ministerial, sendo mantida a decisão ora objurgada (id. 62424548).

Em juízo de retratação, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (id. 47839743).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ Norberto De Medeiros Júnior, manifesta pelo
desprovimento
do recurso
interposto,
sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 66648494):

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável – Revogação da prisão preventiva, aplicando-se o juiz singular, medidas cautelares diversa da prisão – Irresignação do órgão ministerial – Pretensão de restabelecimento da segregação cautelar – Pleito improcedente – Princípio da confiança no Juiz do processo. Decisão que possui natureza rebus sic standibus. Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a acusado José Eugênio da Silva,

ora recorrido, foi preso em flagrante no dia 10/05/2020 pelo cometimento, em tese, de
estupro de vulnerável
- art. 217-A, do CP - (id. 47839701 - pág. 4).

Remetidos os autos ao juiz plantonista, em 11/05/2020, o flagrante foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, por entender presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessária a prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (id. 47839707).

Todavia, no dia 22/05/2020, após requerimento da defesa, o juízo da vara única de Araputanga/MT
revogou a prisão preventiva anteriormente decretada e concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de certas medidas cautelares, ao recorrido
, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese o decreto da prisão em momento anterior, no sentido da necessidade da custódia cautelar motivada pela viabilização de instrução criminal, verifico a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente porque a prisão cautelar é o último recurso, uma vez que odiosa e excepcional, e a colocação em liberdade aparentemente não colocará em risco a incolumidade social local, havendo, inclusive pela possibilidade de substituição/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque trato de crime que as medidas cautelares se mostram suficientes.

Alega a defesa que o acusado nasceu em 16/7/1955, portanto conta atualmente
com
64 (sessenta e quatro anos), sendo assim, encontra-se no grupo de risco em caso de contágio de Covid-19
(coronavírus).

Ademais,
que o réu tem bons antecedentes, endereço certo
, posto que a mais de 20 (vinte) anos reside na cidade de Reserva do Cabaçal-MT, bem como poderá residir no endereço de sua filha, MARILANDIA COSTA SILVA, na rua Dezesseis, n. 101, quadra n. 4, Jardim Florianópolis, em Cuiabá-MT, CEP: 78055803.
Em que pese em momento anterior estarem presentes os motivos que justificaram a prisão, mormente a gravidade do delito, observados os fatos e o compromisso de que poderá residir no endereço de sua filha
, MARILANDIA COSTA SILVA, na rua Dezesseis, n. 101, quadra n. 4, Jardim Florianópolis, em
Cuiabá-MT,
CEP: 78055803,
mantendo a incolumidade social e ordem pública do Município de Reserva do Cabaçal-MT, assim como a integridade física e psicológica da ofendida/vítima, evitando qualquer interferência na instrução processual, não mais se justifica, posto que pelo alegado as medidas cautelares diversas parecem ser suficientes e adequadas.

Outrossim
, a situação atual deve ser observada, em razão da pandemia é maior a necessidade de se resguardar a saúde do acusado
e dos demais que compõe a população carcerária da Comarca de Araputanga, que atende as demais de Jauru, Porto Esperidião etc., sem contudo descuidar da proteção da sociedade e da ofendida/vítima, devendo avaliar de forma proporcional a questão posta.

Por fim, esclareço que a liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança, aplicável como medida cautelar diversa “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial” – CPP, art. 310, III e 319, VIII, ambos incluídos pela Lei n. 12.403, de 2011 –, sendo na hipótese inaplicável porque a situação econômica do preso não recomenda.

Isso posto, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor de JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA, e CONCEDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA
ao cumprimento da seguinte medida cautelar diversa da prisão – CPP, art. 319 –, por ora, com período/duração enquanto processado: A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente a APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, e de sua genitora, fixando o limite mínimo de distância de 100m (cem metros) entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados e, preferencialmente, o autor deverá passar a residir no endereço por ele indicado rua Dezesseis, n. 101, quadra n. 4, Jardim Florianópolis, em Cuiabá-MT, CEP: 78055803, caso contrário deverá informar o endereço ao OJA QUANDO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO”
(id. 47839724).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo reforma da decisão primeva com alegação, em síntese, de estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da constrição cautelar, a qual, na hipótese dos autos se mostraria essencial para garantia da ordem pública, instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Após detidamente analisar os presentes autos e, atento aos elementos coligidos, tenho que
o recurso não merece ser provido.

Como se pode observar, o magistrado da origem entendeu por substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, no sentido de que o recorrido manter distância
não inferior a 100 (cem) metros da ofendida e de sua genitora, bem como passar a residir em comarca diversa de onde os fatos ocorreram, de modo a abste-lo de manter qualquer tipo de contato com a vítima, sob pena de nova prisão.

Nesse aspecto, é certo que cabe ao julgador analisar, em cada caso, a necessidade de imposição das medidas protetivas de urgência, ou, ainda, da prisão provisória, bem como da substituição desta por medidas cautelares diversas, sendo que ainda, na espécie, impõe observar que o recorrido é possuídor de
bons antecedentes
.

Ademais, em consulta ao Sistema
Primus
, vejo que a denúncia foi recebida em 22/05/2020 e a ação penal ainda está no início; assim, se sobrevierem informações mais concretas e atuais, nada impede que o magistrado
a quo
, próximo que está dos fatos e das pessoas envolvidas, determine a prisão do recorrido, a qualquer tempo, se julgar necessária.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto, com observância da contemporaneidade da prisão, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019

(Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)(Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)”-

Destaquei.

In casu
, verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia 22/05/2020
e que desde então (
passado aproximadamente 06 meses
) não há notícia, ao menos nestes autos, que o acusado tenha descumprido qualquer uma das condições
que lhe foram impostas na decisão recorrida, ou tenha praticado outros delitos de igual ou natureza diversa.

Aliás, tais circunstâncias reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (periculum in libertatis).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva,
em especial pela falta de contemporaneidade
.

Importante frisar que ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.
2. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.
3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019”)
– Destaquei.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão em que se concedeu a liberdade ao recorrido José Eugênio da Silva, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020